Tribunal: TJSP
Processo: 2144001-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspensão dos efeitos de decisão administrativa que, em processo administrativo de verificação de inexecução contratual, rejeitou defesa preliminar e indeferiu produção de provas requeridas pela Administrada – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos legais para a excepcional medida liminar em mandado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de suspensão dos efeitos de decisão administrativa que, em processo administrativo de verificação de inexecução contratual, rejeitou defesa preliminar e indeferiu produção de provas requeridas pela Administrada – Liminar deferida – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos legais para a excepcional medida liminar em mandado de segurança – Instrução em processo administrativo que guarda especificidades com relação ao processo judicial – Ausência de teratologia – Decisão administrativa motivada – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

É inviável liminar em mandado de segurança, para determinar suspender decisão administrativa que rejeita defesa preliminar e indefere produção de provas em processo administrativo de verificação de inexecução contratual, se ausentes os requisitos legais, especialmente se não há violação do devido processo legal, nos termos da Lei Estadual no 10.177/98.